Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-50.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001298-50.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: IVONE LISBOA DE MENEZES

Advogado(s)
:
WAGNER LIMA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso
de apelação interposto pela instituição financeira
sentença que
declarou a nulidade do contrato de empréstimo,
determinando a devolução dos valores e o pagamento de dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
v
erificar
a validade da contratação, a forma de

restituição
do
s
valor
es

descontado
s e a adequação do montante arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial grafotécnico concluiu pela falsidade assinatura d
a
autor
a
, declarando-se, por sentença, a nulidade do negócio jurídico e a restituição dos valores indevidamente descontados
em dobro
.

4. Configurada a ilicitude, é devida a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

5
.
Correta a compensação dos valores recebidos pela demandante em razão do empréstimo, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6
. A conduta da instituição financeira caracteriza falha na prestação do serviço e enseja danos morais,
mantendo-se o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados pelo magistrado singular
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001298-50.2021.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada IVONE LISBOA DE MENEZES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em desprover o recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19